Tribunal: TJMT
Processo: 1006655-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006655-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CINTRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85560/2016 – TESE FIXADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EVENTUAL NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – IRRELEVÂNCIA – ART. 932, IV, C, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Disponibilizado no DJE Edição no 10515, de 14/06/2019, publicado em 17/06/2019).
A complexidade da matéria, inclusive na hipótese da dependência de liquidação da sentença, portanto, não exclui, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna de rigor, na hipótese, a garantia da autoridade da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto Cintra contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória no. 1014205-52.2016.811.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a referida ação em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (id. 84147992).
Alega ser servidor público da Secretaria de Estado da Saúde, e, desde setembro de 2006 exerce a função de maqueiro-emergência, cedido para a Sociedade Beneficente São Camilo, que administra o Hospital Regional de Rondonópolis.
Esclarece que ajuizou a ação declaratória visando o reconhecimento do seu direito a percepção de adicional de insalubridade, e, dada a natureza da demanda, será necessária a realização de prova pericial a fim de averiguar o grau de sua exposição e contato com pacientes, bem como o espaço físico em que trabalha.
Afirma que, apesar de o artigo 2o da Lei no 12.153/2009 prever a competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública para julgar causas com valor inferior a 60 salários mínimos, há precedentes jurisprudenciais que no sentido de que a complexidade da causa afasta tal competência, dada a necessidade de realização de prova pericial, não admitida no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a competência do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Pugna pela concessão de assistência judiciária.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a decisão que declinou da competência para processar e julgar a Ação Declaratória no. 1014205-52.2016.811.0041, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.
Ocorre que, em decisão proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo em 10/12/2018, nos autos de IRDR n. 85560/2016, transitada em julgada em 25/02/2019, este Tribunal de Justiça decidiu que a competência para processar e julgar ações em que a Fazenda Pública figure como parte e cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, será do Juizado Especial da Fazenda Pública.
A decisão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva culminou na edição do Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial no 10515, disponibilizado no dia 14/06/2019, in verbis:
Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (Destaquei).
Sabe-se da força vinculante de que são dotadas as conclusões jurisprudenciais, extraídas dos julgamentos realizados sob o rito dos IRDR, sobretudo diante da previsão insculpida no artigo 985 do Código de Processo Civil.
De outro lado, incumbe ao patrono da parte interessada demonstrar cabalmente a distinção entre o caso sob exame e o espelho jurisprudencial, a fim de, em sendo o caso, eventualmente, se empregar entendimento diverso do repetitivo, haja vista a situação concreta não se amoldar, com perfeição, ao precedente lançado.
A propósito, a ementa inerente ao IRDR em referência, que fundamentou o declínio de competência:
PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VAL OR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
Analisando as razões recursais, bem como a tese formulada quando do julgamento do IRDR, verifica-se que eventual complexidade da matéria e provável necessidade de produção de prova pericial não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna de rigor a prevalência da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal de Justiça.
Registre-se que, não obstante à decisão do IRDR não ter excluído formalmente a competência da Justiça Estadual, o dispositivo do julgado é claro ao prever que a tese fixada no Incidente se aplicará a processos em trâmite e também a ações futuras.
Diante disso, evidente o acerto do Juízo primevo ao empregar, ao feito de base, a decisão inerente ao IRDR em comento, e, via de consequência, declinar da competência para o seu julgamento para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse viés, haja vista a perfeita sintonia da decisão agravada com o entendimento desde Sodalício, resultante do julgamento do IRDR n. 85560/2016, já transitado em julgado, o desprovimento monocrático deste Agravo de Instrumento, na forma prevista no artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, é medida que se impõe.
Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter incólume a decisão agravada.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.